Tribunal: CARF
Processo: 10880.949881/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949881/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.451 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TEKNO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS.
DCOMP
AINDA
NÃO
HOMOLOGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO RECONHECIDO
Nos termos do Parecer Normativo COSIT n. 2 de 03/12/2018, se o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança pela Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 489.714,97 e
homologar as compensações vinculadas até o limite do crédito ora reconhecido, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias que votavam para sobrestar o
julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Presidente e Redator “ad hoc” designado para formalização do voto e do acórdão

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949881/2011-15
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949881/2011-15

Relatório
Reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
relatora original:
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 16 de janeiro de 2014, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
A empresa, acima identificada, requer o reconhecimento de direito creditório de
CSLL do ano-calendário de 2005 no montante de R$ 1.399.113,03 para a
compensação de débitos diversos.
Em 05/07/2011, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 10)
HOMOLOGANDO PARCIALMENTE as compensações declaradas em
DCOMP no montante de R$ 909.398,06. A homologação parcial das
compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
• Não houve a comprovação das estimativas compensadas com saldo negativo
de exercícios anteriores no montante de R$ 489.714,97.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/07/2011 (fl.12) e dela
recorreu à DRJ em 08/08/2011 (fls. 17/22), alegando em síntese que:
• O Fisco aguardar o julgamento definitivo do processo 10880913.902/ 200940,
o qual trata do saldo negativo utilizado neste PAF, para somente após apreciar
as compensações declaradas no processo 10880949.881/ 201115;
• A não homologação das compensações declaradas nas DCOMP em questão
decorreu única e exclusivamente do fato do FISCO não ter observado que o seu
julgamento dependeria de uma decisão definitiva sobre a manifestação de
conformidade apresentada nos processo 10880913.902/ 200940;
• Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela
juntada de documentos e pela realização de diligências que se mostrem
necessárias.

3.
Aduz o julgador a quo, no entanto, que apenas direito creditório líquido e
certo é passível de compensação, de acordo com o art.170 do CTN, e, portanto, a contribuinte
deveria ter apresentado documentação comprobatória da existência do saldo negativo de IRPJ,
qual seja, a escrita fiscal acompanhada de demonstrativos das parcelas e da documentação de
suporte.
4.
Quanto à parte glosada do credito em discussão no processo administrativo
n. 10880913.902/2009-40, alega que o mencionado PAF foi objeto de julgamento na sessão
realizada na DRJ/SPO em 09/04/2013 (Acórdão no 1654.016), cuja decisão foi pelo
indeferimento da manifestação de inconformidade apresentada, e, portanto, afastou a alegação da
contribuinte.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949881/2011-15

5.
Denega o pedido de juntada de documentos com fulcro no art.16 do PAF
e o pedido de realização de diligência por entende-la desnecessária.
6.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega, em síntese que:
a) o valor de R$ 489.714,97 glosado pelo auditor fiscal era objeto do processo
administrativo n° 10880-913.902/2009-40, instaurado em decorrência da não
homologação das DCOMP 11967.21655.310305.1.3.03-3018 (doc.19),
29752.54940.310305.1.3.03-2298 (doc.20) e 30480.18565.280405.1.3.03-
5492 (doc.21).
b) o presente processo somente deveria ser julgado após o julgamento definitivo
do processo 10880-913.902/2009-40.
c) É seu direito ter a oportunidade de esclarecer ao Fisco a realidade e este, em
prol do princípio da verdade material tem o dever de
d) Acostou aos autos documentos que entendia serem suficientes para
demonstrar existência do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário
2006 no valor de RS.1.399.113,03e não de R$ 909.398,06, como entendeu a
fiscalização, conforme apurado abaixo:

CSLL pagas por Estimativas:

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949881/2011-15

e) Confrontando os dados ora apresentados com o saldo negativo reconhecido
pelo despacho decisório, acredita que o valor de R$ 489.714,97, glosado pela
fiscalização,
refere-se
àquele
compensado
pelas
DCOMP
11967.21655.310305,1.3.03-3018,
29752.54940.310305.1.3.03-2298,
30480.18565.280405.1.3.03-5492, nos meses de janeiro/05, fevereiro/05 e
março/05 (vide quadro acima), embora alegue que o despacho decisório não
justificou o motivo da glosa.
f) Aduz que nos termos do artigo 74, § 2o, da Lei 9430/96 e do artigo 41, §
2o, da IN RFB n° 1300/112, a declaração de compensação (DCOMP),
extingue o crédito tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior
homologação. Explica com a doutrina de Leandro Paulsen e José Henrique
Longo que a compensação produz efeitos imediatos, e se fiscalização
entender que a mesma é indevida, o montante do débito apontado pelo
contribuinte na declaração de compensação será considerado como confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
g) No mesmo sentido, traz jurisprudência da DRJ e cita a orientação da Solução
de Consulta Interna da Cosit que trata do tema, n° 18/2006.
h) Destaca que a DCOMP acima indicadas são objeto do processo
administrativo n° 10880-913-902/2009-40.
i)
Coteja o alegado aos documentos acostados para comprovar o que alega e
junta ainda aos autos cópias do LALUR e mapa de apuração para auxiliar na
análise das razões expostas.
j)
Requer, por fim, que as compensações sejam homologadas.
É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949881/2011-15

Voto
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc designado.
Nesta condição de Redator designado, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira na sessão de julgamento. Portanto, a análise do caso concreto
reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos. Ou seja, não me encontro vinculado,
no caso aqui tratado: i) ao relato dos fatos apresentado; ii) a nenhum dos fundamentos adotados
para a apreciação das matérias em discussão; e, iii) a quaisquer das conclusões da decisão,
incluindo-se a parte dispositiva e a ementa, com as quais posso ou não concordar em situações
concretas .
Passo, a seguir, à transcrição do voto em sua redação original.
Conselheira Paula Santos de Abreu - Relatora.
1.
O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
I – Do mérito
2.
Como relatado, o presente processo trata de compensação onde se pleiteia
restante de direito creditório apenas parcialmente reconhecido pelo julgador a quo, que não
reconheceu a parte do saldo negativo pleiteado de CSLL do ano-calendário de 2005 no montante
de R$ 489.714,97 formado a partir de compensações ainda não homologadas e em discussão no
processo administrativo fiscal n. 10880913.902/ 200940.
3.
Não obstante a manifestação de inconformidade da contribuinte e a
apresentação dos DARFS comprovando o recolhimento do pagamento de algumas estimativas e
a indicação das compensações realizadas para quitação de outras estimativas no mesmo ano-
calendário, o julgador a quo entendeu que a documentação apresentada pela contribuinte não era
suficiente para análise do pleito, indeferindo o pedido.
4.
A Recorrente, por sua vez, alega que as estimativas compensadas devem
ser entendidas como realizadas pois as DCOMPS funcionam como confissão de dívida e podem
ser cobradas, inclusive com inscrição do débito em dívida ativa.
5.
Adicionalmente, acosta aos autos, em sede de Recurso Voluntário, vários
elementos de prova que acredita serem possíveis de corroborar seu direito, quais sejam:
 Cópias do LALUR (fls. 273-280);
 Cópia do Livro Diário (fls. 227-260);
 Cópias dos DARFs recolhidos (fls. 211-225)

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949881/2011-15

6.
É de se reconhecer que assiste razão à Recorrente quando postula pela
possibilidade de utilização de estimativas compensadas para a formação de crédito de saldo
devedor para ulterior compensação.
7.
Isso porque, o art. 74 da lei 9.430/1996, na redação dada pela lei no
10.637/2002, estabelece em seu parágrafo 2o que a compensação extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)

8.
Sobre este assunto, a própria Receita Federal se pronunciou por meio da
Solução de Consulta Cosit no 18, de 2006, que expressamente orienta "na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ."
9.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT n. 2 de 03/12/2018,
esclarece:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por estimativa
constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é
passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se
efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores dessas
estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a
essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o
despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado antes de
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949881/2011-15

31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há
formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor
não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário
continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei
no9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto de
Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53
da IN RFB no1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no1.717, de 17 de julho de
2017. e-processo 10010.039865/0413-77
10.
A jurisprudência desta casa, também já se debruçou sobre o assunto,
decidindo recentemente pela procedência de crédito de saldo negativo formado a partir de
estimativas compensadas, e ainda que não homologadas, como podemos verificar pela ementa do
acórdão n. 9101003.891 julgado em 08/11/2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.

11.
A decisão da Corte Superior explica a razão para o consenso dos
entendimentos deste Conselho e também da Receita Federal que contradizem a fundamentação
da decisão ora recorrida: Se a estimativa compensada não puder compor o saldo negativo
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949881/2011-15

pleiteado, o crédito utilizado nesta compensação será reduzido e a Recorrente terá então um
débito a pagar. Ao mesmo tempo, em outro processo administrativo (no caso o de n. 10880-913-
902/2009-40), caso a compensação da estimativa não seja homologada, a Recorrente terá que
efetuar o seu pagamento, com os devidos acréscimos legais, ao mesmo tempo em que seria
obrigada também, a pagar os débitos liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do
período. Haveria neste caso, portanto, uma duplicidade na cobrança, o que não se pode admitir.
12.
Assim, entendo não ser possível indeferir a reinvindicação da Recorrente,
aceitando a glosa do saldo negativo formado a partir de estimativas compensadas e não
definitivamente homologadas. Até porque a Recorrente trouxe a esses autos, documentação
contábil e fiscal para corroborar o que alega, de modo a comprovar o seu crédito.
13.
Ademais, é importante destacar que o processo n. 10880-913-902/2009-40,
ao qual este processo estaria vinculado já foi julgado por esta turma, que decidiu converter seu
julgamento em diligência para que os documentos fiscais e contábeis apresentados pela
Recorrente pudessem ser analisados para verificar a existência e disponibilidade do crédito
pleiteado.
14.
Por este motivo não vislumbro qualquer prejuízo ao Fisco, o provimento
deste recurso voluntário, nos termos do voto acima.
15.
Portanto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório formado a partir de compensações ainda não homologadas e
em discussão no processo administrativo fiscal n. 10880913.902/ 200940, no montante de R$
489.714,97.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc designado.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital